Tribunal: TJES
Processo: 5001302-22.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-22.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIMAR CORRADI DA SILVA

APELADO: FLAVIA PEDROZA SARLO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 487 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de Ação de Reintegração de Posse, condenando o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da contradita e dispensa de testemunhas;

(ii) estabelecer se, no mérito, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC e se é aplicável a Súmula 487 do STF à disputa possessória, a partir das alegações formuladas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador é o destinatário da prova e pode indeferi-la quando a reputa desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa quando as partes declaram estar satisfeitas com a instrução e não impugnam eventual vício.

A Súmula 487 do STF somente se aplica quando ambas as partes disputam a posse exclusivamente com base no domínio ou quando a prova da posse é confusa, hipótese não configurada, pois o apelante funda sua defesa, principalmente, no exercício fático da posse.

A ação possessória exige prova da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do ato e da perda ou continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabendo ao autor o respectivo ônus probatório.

Documentos meramente dominiais, como a certidão de ônus e referências de terceiros à propriedade, não comprovam posse de fato, sendo insuficientes para sustentar a pretensão reintegratória.

O Espólio não comprova exercício possessório anterior ao réu, que apresenta elementos como instalações de serviços públicos em seu nome e testemunhos sobre o uso contínuo do imóvel, afastando a probabilidade de esbulho.

A tutela possessória não pode substituir a via petitória; sendo inconteste o domínio do espólio, mas ausente prova da posse efetiva, a via adequada seria a ação reivindicatória, e não o interdito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 487 do STF somente se aplica quando ambas as partes fundamentam a disputa possessória exclusivamente no domínio ou quando a prova da posse se apresenta confusa.

Documentos dominiais não constituem prova suficiente do exercício fático da posse exigido pelo art. 561 do CPC.

Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar sua posse anterior, não sendo possível suprir o ônus probatório mediante mera comprovação de propriedade.

Na ausência de prova robusta da posse do autor, deve ser julgada improcedente a ação possessória, sendo cabível a via petitória para recuperação do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.368.822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 02/09/2024; STF, ACO 685, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, j. 11-12-2014; TJ-ES, AC 0003348-39.2020.8.08.0030, 04/10/2024; TJ-ES, AC 0003340-16.2016.8.08.0026, 09/05/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001302-22.2022.8.08.0062

APELANTE: GRACIMAR CORRADI DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL PEDROZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Gracimar Corradi da Silva em razão da Sentença de ID 9973661, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo Espólio de Manoel Pedroza da Silva, bem como condenou a parte ré nas verbas sucumbenciais.

Nas razões de ID 9973664, o Apelante, preliminarmente, argui cerceamento de defesa em virtude da contradita e dispensa de testemunhas, pelo que “
a r. sentença deve ser anulada, visto que a decisão de deferir a contradita das testemunhas apresentadas pelo Apelante, sem a devida configuração dos impedimentos legais, assim como a posterior dispensa de uma delas pelo Juízo sem requerimento ou anuência da parte que a arrolou, configura violação ao direito constitucional de defesa
”.

Como cediço, “
O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ademais, verifica-se que, além de constar da Ata da Audiência de Instrução e Julgamento que “
As partes estão satisfeitas com as provas produzidas, assim dou por encerrada a instrução probatória
” (ID 9973657), inexistindo menção, na assentada do ato solene, quanto à eventual irresignação apresentada pelas patronas do Apelante acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, tal circunstância também não foi aventada em sede de Alegações Finais, apresentadas pelo Requerido/Apelante, apontando não só para uma conduta contraditória da parte, como para a constatação de inovação recursal.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar em apreço
.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre mencionar que o Espólio de Manoel Pedroza da Silva ajuizou a presente demanda sob a alegação de ter sofrido esbulho possessório em um terreno de 121.000m2 (cento e vinte e um mil metros quadrados), localizado em Santa Rosa Riachuelo, Piúma-ES, logo após o falecimento do titular, em 24/09/2022.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a Súmula 487 do STF é inaplicável na hipótese, pois sua defesa é baseada na posse e não no domínio, de modo “
que o MM. Juízo prolator da sentença incidiu em erro in judicando, visto que depreende-se dos autos que

a posse não está sendo disputada pelo domínio, visto que o Apelante/Requerido defende a sua posse sobre o bem com base no exercício desta, de forma mansa e pacífica e com animus domini
” sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel desde 2002.

Acerca do tema, mister trazer à baila o que restou decidido pela Magistrada singular:

“No particular, todavia, após melhor e detida análise dos autos, observo que a posse é inequivocamente disputada pelo domínio. Enquanto o requerente sustenta com base em registro que o imóvel pertencia ao
de cujus
desde 17/08/1979, perdurando a legitimidade do Espólio, representado pelo seu inventariante, o requerido defende que em 2002 pagou a quantia de R$ 5.000,00 por 50% do lote, não praticando esbulho.

Deste modo, em que pese os sectários de entendimento diverso, tenho por plenamente aplicável a inteligência da Súmula de nº 487 do ex. STF, segundo a qual ‘
será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
’.”

Extrai-se, contudo, das Alegações Finais apresentadas pelo Requerido/Apelante no ID 9973658, o seguinte:

“6. Como bem delimitado pela MM juíza em sua decisão saneadora,
nos presentes autos se discute o preenchimento dos requisitos específicos da ação de reintegração de posse contidos no art. 561 do CPC/15
, o que foi devidamente cumprido pelo Requerido como passamos a demonstrar:

A) Da Posse do Requerido

7. A posse da Autora não restou comprovada nos autos dessa ação de reintegração de posse. Em contrapartida, o Requerido comprovou a posse mansa e pacífica, adquirida de forma onerosa, através dos seguintes documentos:

• ID 21780362 – Declaração de ligação da EDP e Cesan que comprovam a ligação das referidas contas em nome do Requerido desde o ano de 2003, instalações estas realizadas no endereço do imóvel litigado;

• ID 21780365 – Declarações de testemunhas comprovando que o Gracimar quem utilizava e emprestava o imóvel, como se dono fosse e com o conhecimento/consentimento do Sr. Manoel;

• ID 30481228 – audiência na qual foi colhido o depoimento da Sra Alcineia que além de ser prima do de cujus (Sr. Manoel), confirmou as alegações da defesa no sentido de ter lhe sido doado o imóvel questionado e, posteriormente, vendeu o bem ao Requerido pelo valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

8. Válido transcrever o depoimento da Sra. Alcineia:

Minuto 50:46 –

Que conhece o imóvel que fica ao lado da delegacia; que inclusive a minha filha tinha uma casinha lá, pois eu trabalhava na casa do Manoel e minha filha quando casou não tinha condições de pagar aluguel,
aí eu fui e pedi um pedacinho de terra a ele, pequenininho, mas ele me deu,
ai meu marido juntou com os amigos dele, ai fizeram tipo três cômodos, um quarto, uma sala, a cozinha e o banheiro e uma areazinha, ai minha filha ficou grávida e ficou morando lá né, ai depois ela teve um desentendimento com o marido dela, ai separou, ai ficou perigoso para ela ficar lá sozinha, que o marido saiu de casa, foi para a casa da mãe, ai foi que quando o meu marido conversou com ela, porque ela não podia ficar lá, sozinha com filho pequeno, ai foi quando ela resolveu vender. [...]

Minuto 52:07 –
ai foi quando combinou e vendeu, vendemos até por cinco mil, inclusive quem levou o dinheiro lá em casa foi até o Gracimar, Gracimar que levou o dinheiro lá em casa.

9. Destacamos que a Requerente, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probante, limitando-se a trazer aos autos como possíveis meios de prova a escritura do imóvel, bem como o depoimento da corretora que pretende alienar o bem e que cuja pretensão foi questionada na cautelar de ID 24821484, que, por sua vez, em nada contribui a seu favor.”

Como se vê, o ora Apelante, diversamente do Apelado, não justifica sua posse apenas com base no domínio, mas no exercício de fato, sendo oportunas as lições da Eminente Ministra Ellen Gracie a respeito:

“O atual Código Civil e a redação atribuída ao art. 923 do Código de Processo Civil [de 1973, correspondente ao art. 557 do CPC de 2015] impedem a apreciação de questões envolvendo a
jus petitorium
em juízo possessório. No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível a
exceptio dominii
nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, ‘a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório’. [...]
Silvio de Salvo Venosa adverte que ‘somente se traz à baila a súmula [STF 487] se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio.
Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio’.” (ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que a admissão da prova do domínio em ações possessórias é exceção, prevista na Súmula 487 do STF, destinada a dirimir o conflito de posses (
i
) quando ambos os litigantes se fundam, exclusivamente, na titularidade do domínio, ou (
ii
) quando a prova fática do exercício possessório for igualmente duvidosa.

N
o caso dos autos, a sentença recorrida aplicou a Súmula 487 ao observar que o Espólio Autor defende seu direito com base no registro imobiliário (domínio) e o Requerido no afirmado pagamento e aquisição de parte do lote em 2002, porém, tal entendimento não se sustenta na medida em que ausentes ambas as hipóteses que justificam a aplicação do enunciado sumular, porquanto, frise-se, a alegação do Apelante se funda, principalmente, no exercício da posse, além de a
prova do fato da posse não ser “confusa”.

Corrobora o posicionamento, ainda, a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA . CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade.
O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF)
. 2.
A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem.
Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3.
O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.
4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes . 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6 . Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relatora Substituta: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024)
Sem grifos no original

[...] Agravo de instrumento -
Reintegração de posse de bem imóvel
– Suspensão da medida liminar anteriormente deferida - Direito possessório invocado pelas partes que vem embasado na possível validade de contratação de compra e venda e participação em direito sucessório –
Questões estranhas à pretensão disposta no feito (Súmula 487/STF), pois não se avalia o domínio nas transmissões de posse, haja vista que estas se dão com o efetivo exercício
- Conveniente a colheita de provas, pois insuficientes os elementos trazidos até o momento - Decisão mantida – Recurso desprovido nesta parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2076274-34.2024 .8.26.0000 Santo André, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 03/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)
Sem grifos no original

Apelação. Ação de reintegração da posse. Sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado e a perda da posse, nos termos do art . 561 do Código de Processo Civil. Consoante se infere do art. 1.210, par .2º, do Código Civil, há absoluta separação entre os juízos possessório e petitório sendo abolida, como defesa oponível às ações possessórias típicas, a exceptio proprietatis. Inaplicabilidade da súmula nº 487 do STF ao caso, pois o réu invoca a posse por ela mesma, não com base apenas em suposto título dominial. Na espécie, portanto, delimita-se a controvérsia a saber se os autores comprovaram o exercício da posse anterior à posse do réu, vez que a questão acerca da titularidade do imóvel deverá ser discutida na via adequada. Extrai-se do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente da prova testemunhal, que não logrou o autor comprovar o exercício anterior da posse
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00446539220188190021, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)
Sem grifos no original

Possessória –
Reintegração na posse – Improcedência – Insurgência da autora – Inconsistência – Prova de propriedade trazida com a petição inicial – Irrelevância – Posse anterior ao noticiado esbulho não demonstrada – Requisito do CPC, art. 561, inciso I, não atendido para o deferimento da tutela possessória – Defesa pautada em autorização concedida pelos proprietários para o exercício da posse, não em domínio –
Inaplicabilidade do entendimento da Súmula 487 do STF – A disputa não foi travada exclusivamente em alegação de domínio
– Recurso não provido e majorada a verba honorária. (TJ-SP - Apelação Cível: 10046893020208260597 Sertãozinho, Relator.: Gil Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência da parte autora contra a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à posse para o requerido - Manutenção do decisum -
Condição de proprietário como fundamento para a pretensão possessória - Não cabimento - Ausência de demonstração da posse alegadamente perdida - Inocorrência de esbulho - Súmula 487 do STF - Inaplicabilidade - In casu, não se disputa a posse apenas com base em títulos dominiais
- Precedentes desse E. TJSP - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10340490420168260224 SP 1034049-04.2016 .8.26.0224, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 06/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)
Sem grifos no original

Afastada, pois, a aplicação da Súmula 487 do STF, retorna-se à análise dos requisitos específicos da reintegração de posse, estabelecendo o
art. 561 do Código de Processo Civil - CPC que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

No caso em apreço, o Espólio Apelado limitou-se a apresentar documentos relativos à propriedade, como a Certidão de ônus de ID 9973202, em que o falecido Manoel Pedroza da Silva aparece como proprietário da área litigiosa desde 17/08/1979, e o Inquérito Policial de ID 9973211, “
onde consta a informação de que o de cujus, por ocasião de uma obra de reforma da Delegacia de Polícia – que, por coincidência, fica ao lado do terreno – sempre se apresentava como o respectivo dono
”, insuficientes, todavia, para presumir a posse efetiva, conforme entendimento sedimentado por este E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a posse anterior do imóvel e a ocorrência de esbulho por parte dos apelados, requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse, conforme o art . 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O autor de ação possessória deve demonstrar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme exigido pelo art . 561 do CPC.
4.
O apelante não comprova a posse efetiva sobre o imóvel, limitando-se a apresentar recibo de compra e venda firmado por terceiro sem vínculo com o proprietário registral, além de afirmar em juízo que apenas construiu um alicerce no terreno e o abandonou.
5 . As testemunhas arroladas pelo apelante não confirmam o exercício de poderes possessórios por parte deste, relatando apenas conhecimento sobre a aquisição do imóvel, sem comprovar atos contínuos de posse. 6. Por outro lado, os apelados demonstram a cadeia de aquisição do imóvel desde o proprietário registral, com comprovação de atos de posse como limpeza periódica, cercamento e construção no terreno, sem qualquer oposição ou conhecimento da alegada posse do autor. 7 . A ausência de prova robusta e concreta da posse anterior do apelante inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
Para o êxito da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse anterior,
da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme determina o art. 561 do CPC. 2 . Não se considera possuidor aquele que, após construir um alicerce em imóvel alheio, abandona o bem sem qualquer exercício de poderes possessórios subsequentes. 3. A aquisição de imóvel com origem em proprietário registral e a prática de atos possessórios contínuos caracterizam posse legítima e obstam o pedido de reintegração fundado em posse não comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 561; CC, art. 1.196; CPC, art. 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033401620168080026, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 09/05/2025)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF)
. 2.
A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem.
Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3.
O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade
. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003348-39.2020.8.08.0030, Relatora Subtituta: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC
. 2.
A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002413-94.2018.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024)
Sem grifos no original

Logo, as provas produzidas, ao não demonstrarem a posse fática exercida pelo Espólio em detrimento da ocupação do Apelante sobre o imóvel para fins de reciclagem, com instalações de serviços públicos em seu nome desde 2003 (IDs 9973216 e 9973218), revela-se frágil para sustentar a procedência da Ação de Reintegração de Posse, não tendo, pois, o Apelado se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Ora, se o domínio do
de cujus
é inconteste, a via adequada para a retomada do bem, em face da fragilidade da prova da posse, seria a Ação Reivindicatória, de natureza petitória, e não a presente ação possessória, como se depreende das palavras do professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“Daí a necessidade de fazer-se a distinção entre o juízo possessório e o petitório ou dominial. Em ambos, o que se busca é reaver o bem, mas há uma diferença substancial entre as razões invocadas para isso. Aquele que pretende recuperar o bem invocando, exclusivamente, sua qualidade de possuidor, e o fato de ter sido esbulhado, turbado ou ameaçado, deve valer-se do interdito possessório. Quem, por sua vez, pretende reaver o bem, com fundamento no fato de ser o seu proprietário, deve valer-se do juízo dominial ou petitório, ajuizando ação reivindicatória ou a de imissão de posse, espécie de reivindicatória ajuizada pelo adquirente de um bem em face do alienante para haver-lhe a posse. Trata-se de ação de natureza petitória e cunho dominial, porque o adquirente procura receber a coisa não com fundamento na posse, mas no domínio adquirido.” (
In
Novo Curso de Direito Processual Civil, volume 2: processo de conhecimento (2a parte) e procedimentos especiais. 10. ed. São Paulo : Saraiva, 2014. p. 200).

Desse modo, o registro de propriedade, apesar de inquestionável para efeitos petitórios, não serve como prova automática da posse de fato para os fins da ação de reintegração, de modo que, se o Autor da ação possessória falha em cumprir o ônus de provar a sua posse anterior, o pedido deve ser julgado improcedente, pois o requisito primário do Art. 561, I, do CPC não foi implementado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de reformar a Sentença objurgada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Manoel Pedroza da Silva.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.